Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703398-41.2020.8.07.0001 APELANTE: OSWALDO EUSTAQUIO FILHO APELADO: JOICE CRISTINA HASSELMANN, EDITORA AGORA PARANA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO À d. Secretaria do Juízo a quo para que certifique se houve a intimação da Curadoria de Ausentes acerca da r. sentença proferida nos autos. Após, retornem-se os autos ao Tribunal para julgamento. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora